Tribunal: TJSP
Processo: 0027955-94.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0027955-
94.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado CARLOS
EDUARDO MARTINS FILHO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para, afastada a causa de aumento decorrente do emprego de arma, fixar a pena
do réu em 02 (dois) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa; e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, a fim de fixar o regime fechado para início de
desconto da reprimenda. No mais, fica mantida a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0027955-94.2016.8.26.0050 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.587
VOTO RELATOR No 41.587
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0027955-94.2016.8.26.0050
APELANTE/APELADO: CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL 14a VARA CRIMINAL
CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO APELA da r.
sentença de fls. 131/136, da lavra do MMo Juiz de Direito, Dr. Jose Eugenio do
Amaral Souza Neto, que o condenou, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, I,
c.c. art. 14, II, ambos do, CP, às penas 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 05 (cinco) dias multa, pelo mínimo legal.
Inconformado,
insurge-se
o
apelante
pretendendo
a
desclassificação do delito de roubo para furto, argumentando ausência de provas da
grave ameaça; a aplicação da atenuante da confissão espontânea; o afastamento
da causa de aumento do uso de arma; a redução da pena por força da tentativa em
seu patamar máximo; a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena
e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no
caso de desclassificação (fls. 158/160).
O MINISTÉRIO PÚBLICO também APELA, visando uma
menor redução da pena pela tentativa, bem como a fixação de regime prisional mais
gravoso (fls. 161/168).
Regularmente processados os recursos, o Ministério Público
apresentou contrarrazões às fls. 165/168 e a Defesa às fls. 169/176.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial e parcial provimento do recurso defensivo (fls.
212/217).
É O RELATÓRIO.
Apurou-se que, no dia 12 de abril de 2016, às 21h40min, na
Rua São Gonçalo do Abaete, 520- Brasilandia, na cidade e comarca de São Paulo,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0027955-94.2016.8.26.0050 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.587
CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma, tentou subtrair para si um telefone celular, marca Apple, tipo
iPhone 5C, avaliado em R$1.500,00, pertencente à Thais Cristina Matos Dias,
apenas não conseguindo a consumação por circunstâncias alheias à sua vontades.
A condenação foi bem lançada. O próprio réu não se insurge
quanto à autoria delitiva. A confissão parcial do acusado, acrescida dos relatos da
vítima e das testemunhas policiais, secundaram a acusação; assim como o auto de
prisão em flagrante (fls. 03), o auto de exibição e apreensão (fls. 13) e o laudo
pericial da faca (fls. 93/95), comprovam a materialidade delitiva, sendo o bastante
para o desate condenatório.
Passo, então, à análise dos inconformismos:
Incabível a postulada desclassificação para o crime de furto,
como pretendido pela aguerrida Defesa, diante da evidente grave ameaça utilizada
pelo agente como meio de execução do delito.
Com efeito, a despeito da negativa do réu quanto ao
emprego de grave ameaça, a vítima, ouvida exclusivamente em solo policial, deu
conta de que o meliante exigiu-lhe a entrega do celular intimidando-a com uma faca,
inclusive chegando a encostar o instrumento em sua cintura (fls. 07).
Evidentemente, a palavra da ofendida merece crédito, no
confronto com a do réu, consoante a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores quanto à validade da palavra da vítima nos crimes patrimoniais,
mormente quando inexiste motivo para infundada incriminação a inocente, como in
casu.
Confira-se:
PROVA CRIMINAL
Roubo
Palavra da vítima
coerente, segura e afinada com os demais elementos existentes nos
autos Prevalecimento sobre a do réu Recurso não provido JTJ
252/445.
O relato da vítima encontra amparo nas declarações das
testemunhas policiais, que presenciaram o réu abordando a vítima com uma faca e
o detiveram ainda na posse do artefato (fls. 04, 06 e mídia).
Os depoimentos dos agentes da lei apresentam-se

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0027955-94.2016.8.26.0050 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.587
coerentes e harmônicos com toda a instrução, assim como inexiste nos autos algo
que possa infirmá-los. Com efeito, a valoração do depoimento de policiais obedece
aos mesmos princípios aplicados às demais pessoas, pois seria absurdo considerar-
lhes o cargo como fator de inidoneidade.
Eis a inteligência jurisprudencial:
O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. (HC no. 74.608-0/SP, Rel. Min.
Celso de Melo).
E, como sabido, a grave ameaça, que pode ser
subentendida na conduta do agente, desde que idônea a incutir temor na vítima, é
suficiente para tipificar o crime de roubo.
Destarte, diante da segurança das declarações prestadas
pela vítima e testemunhas, além das demais provas coligidas, de rigor era a
condenação do acusado.
Contudo, em que pese a segura narrativa da vítima
anunciando que o acusado teria se utilizado de arma branca para perpetrar o ilícito,
impõe-se o afastamento da referida causa de aumento, em homenagem ao princípio
da retroatividade da lei mais benéfica, diante da revogação do inciso I, do parágrafo
segundo, do artigo 157, do Código Penal, promovida pela Lei 13.654/2018.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Em observância aos critérios norteadores do artigo 59, do
Código Repressivo, fixou-se a básica no mínimo legal.
Ao depois, na segunda fase, a reprimenda permaneceu
inalterada, à míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
E não se cogite na incidência da atenuante da confissão
espontânea, pois, para que haja o seu reconhecimento, faz-se necessário que a
confissão seja completa, o que não ocorreu no caso sub examine.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0027955-94.2016.8.26.0050 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.587
Neste sentido:
TACRSP: “Em se tratando da atenuante da confissão, o
agente que, buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade
processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do
requisito da espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação de
penas, confissão pela metade” (RJDTACRIM 33/56).1
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
HOMICÍDIO
TENTADO.
RECONHECIMENTO
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ORDEM DENEGADA.
1. “A confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão teses
defensivas descriminantes ou exculpantes, não tem o condão de ensejar
o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65 , inciso III , alínea d ,
do Código Penal . De qualquer forma, a versão dos fatos apresentados
pelo ora Paciente sequer foram utilizados para embasar a sua
condenação, uma vez que restou refutada pela prova oral colhida no
processo. 2. In casu, o Paciente confessou ter atirado contra os policiais
para se defender, negando, assim, o animus necandi. 3. Ordem
denegada.” (STJ, HC 129278 RS 2009/0031143-9, Data de publicação:
25/05/2009).
Na
terceira
fase
da
individualização,
devidamente
reconhecida a causa de diminuição de pena do conatus, com a aplicação do redutor
de 1/2, face ao iter criminis percorrido, proporção plenamente justificada para o caso
concreto.
Diante do afastamento da causa de aumento decorrente do
emprego de arma e à míngua de demais causas a influírem na dosimetria, torno a
pena do réu definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, e 05 (cinco) dias-multa.
Como razão a insurgência ministerial quanto ao regime
prisional fixado, considerando o caso concreto e a demonstração de periculosidade
do agente, notadamente diante do emprego de faca na prática delitiva, a acentuar a
gravidade de sua conduta e o desvalor do crime que praticou.
Ademais, privilegiar autor de crime de roubo, concedendo-
lhe regime carcerário que não o fechado, é desatender as finalidades da pena, que
abrangem o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção de crime.
Nesse sentido:
Ademais, por ser um crime de grande periculosidade e temibilidade
irretorquivel, de todo incompatível com o regime semi-aberto, impondo-se
o regime fechado como única forma de assegurar, senão total, ao menos
aquele mínimo indispensável de segurança às pessoas honestas e
cumpridoras de seus deveres, cada dia mais sujeita e mais expostas à
1 In Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete. Atlas, 2007, 11a ed., p. 539.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0027955-94.2016.8.26.0050 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.587
ação de perigosos delinqüentes. (RJDTACRIM 16:145; RJDTACRIM
21:92).
Ainda:
TACRSP: Em sede de roubo qualificado, o regime inicial e cumprimento
da pena deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado
demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à
sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises específicas
que somente tal regime obriga (RJDTACRIM 27/189).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para, afastada a causa de aumento decorrente do emprego de arma,
fixar a pena do réu em 02 (dois) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa; e DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, a fim de fixar o regime
fechado para início de desconto da reprimenda. No mais, fica mantida a r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator